Tribunal: STF
Processo: AI 79128
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE FIRMA INDIVIDUAL 
- NECESSIDADE DE OUTORGA UXORIA, QUANDO CASADO O DETENTOR DA FIRMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS A E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, BEM COMO NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.